Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712868-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOULEVARD D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO PEREIRA DE MOURA, com pedido liminar de suspensão do processo de Execução de título extrajudicial em curso na 3a Vara Cível de Águas Claras, sob o n. 0704552-37.2020.8.07.0020, que lhe move CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL BOULEVARD, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado, ora agravante, nos seguintes temos: “ (...) No que tange à alegação da indevida cobrança das despesas referentes ao consumo de água e o excesso na execução, tal matéria encontra-se acobertada pela preclusão, pois deveria ter sido suscitada em sede de embargos à execução. Em relação à impugnação à avaliação do bem, de acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte executada não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. A fundamentação contida na impugnação apresentada pelo executado se limita a contestar a avaliação do Oficial de Justiça, sem estar embasada em quaisquer documentos ou indicações precisas. No mais, não há que se falar em excesso de penhora, uma vez que inexistem nos autos outra determinação frutífera de constrição de bens, além da determinação da penhora do imóvel ora impugnada. Assim, não observo quaisquer irregularidades nos procedimentos para efetivação da penhora deferida na decisão ID 82155372. Por fim, a parte exequente não aceitou o bem indicado à penhora pelo executado. Pois bem, o art. 805 do CPC consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não pode se sobrepor ao interesse do credor na satisfação da dívida, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal. Dessa forma, uma vez que o credor, a quem incumbe aferir se tal medida é a mais apropriada à satisfação do crédito, não manifestou interesse no bem ofertado e o condômino, em face da obrigação propter rem, pode ter sua unidade penhorada para satisfazer as despesas condominiais inadimplidas, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora realizada nos autos. Em face da sucumbência, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte exequente para 13% . Considerando o depósito do valor incontroverso efetuado pelo executado, fica o exequente intimado a anexar aos autos nova planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Feito, remetam-se os autos ao leiloeiro público para designação de hasta pública para alienação do bem penhorado. Intimem-se. Cumpra-se.” Aduz o excesso de penhora, haja vista a constrição de bem imóvel em valor muito superior ao débito perseguido, além de se insurgir quanto à avaliação e discordar do valor do débito, por não terem sido considerados os valores levantados na ação em consignação em pagamento manejada em desfavor do exequente, ora agravado. Invoca o princípio da menor onerosidade em favor do executado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao final, a cassação da decisão guerreada. Preparo regular (ID 25288067). É o relato. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Cuida-se de execução de taxas condominiais na qual foram opostos Embargos à execução sob o n. 0712557-48.2020.8.07.0020, cujo dissenso reside na responsabilidade pelo pagamento do item descrito como consumo de água privativo da unidade condominial, em atraso a partir de 10/03/2016. Efetuada a penhora do apartamento, e sob a alegação de excesso de execução e de distorcida avaliação do bem penhorado, o executado pugnou pela substituição da constrição para que recaia sobre a vaga de garagem atrelada à mesma matrícula do imóvel, com a qual não anuiu o credor, seguindo-se a determinação judicial de Hasta pública para alienação com designação da Praça para o dia 28/06/2021. Inobstante os fundamentos da decisão atacada, na espécie, recomenda-se a suspensão dos autos, enquanto pendente de sentença os Embargos à Execução, uma vez que é certo que a discussão travada nos Embargos impactará diretamente no valor do débito exequendo, precipuamente porque o executado afirma já ter ocorrido a quitação. Por outro lado, o agravante levanta a insurgência quanto ao excesso de penhora, uma vez que o imóvel possui valor muito superior ao da dívida. Vale dizer, pretende-se leiloar o bem imóvel - apartamento com área privativa de 158 m2, com duas vagas de garagem localizado em Águas Claras e avaliado em R$ R$685.000,00(seiscentos e oitenta e cinco mil reais) para pagamento de dívida de R$ 62.053,84 (sessenta e dois mil, cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Assevera-se que a Hasta pública já foi designada para data próxima, e caso ultimada a Praça a reversão de possível valor excedente em favor do devedor não demonstra solução equitativa ao potencial prejuízo que virá experimentar. Assim, no presente caso, mostra-se prudente aguardar a decisão de mérito a ser proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0712557-48.2020.8.07.0020, cujo processo já se encontra em vias de receber sentença, oportunidade em que será verificada a pertinência das alegações do executado, ora agravante, bem como as compensações aventadas pelos depósitos efetuados na ação de consignação e na própria execução em curso, com as devidas correções. Defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à Execução, até sentença de mérito nos Embargos à Execução. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília-DF, 4 de maio de 2021, 18:15:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator